Tribunal: TJPA
Processo: 0009584-73.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009584-73.2020.8.14.0051

RECORRENTE: FABIO PICANCO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, EDMILSON MOURA DA FROTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009584-73.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: FABIO PICANCO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, EDMILSON MOURA DA FROTA (ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO -

DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
Sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que os Recorrentes sejam submetidos ao Conselho de Sentença.
Incabível a análise da pretensão de responderem à acusação em liberdade, uma vez que na sentença de pronúncia o Juízo
a quo
lhes
concedeu tal direito
, razão pela qual não conheço dos recursos neste ponto, diante da ausência do interesse de agir. Recursos parcialmente conhecidos e na parte conhecida, improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009584-73.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: FABIO PICANCO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, EDMILSON MOURA DA FROTA (ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por FABIO PICANCO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, EDMILSON MOURA DA FROTA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c 29, caput, ambos do CP, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Recorrente FABIO PICANCO RODRIGUES alega que teria agido acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 23, II, do CP), pretendendo sua absolvição e impronúncia. Os Recorrentes RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA e EDMILSON MOURA DA FROTA afirmam que inexistem provas capazes de comprovar sua participação no delito, requerendo sua impronúncia. Todos os Recorrentes pretendem aguardar o julgamento em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

Decisão mantida em id-12534171.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Eis
o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 1. PRONÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP.
Materialidade e indícios de autoria presentes na prova coligida aos autos. Decisão de pronúncia que realizou análise adequada da prova, entendendo que esta aponta para a possibilidade de o acusado ser o autor do fato. Inadmissibilidade de análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.
2. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. Tese da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Ausência de prova cabal da excludente de ilicitude que inviabiliza seu reconhecimento nesta fase processual. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UNÂNIME" (TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70035248319, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, Julgado em 19/08/2010) (destaquei)

A alegação do Recorrente Fábio Picanço Rodrigues de que agiu em legítima defesa não merece ser acolhida, eis que tal tese deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Ademais, não existe nos autos prova cabal da excludente de ilicitude, o que inviabiliza
seu reconhecimento nesta fase processual.

A materialidade do delito restou demonstrada diante do
L
audo
Necroscópico, Id-25743509.
Os indícios de autoria se constatam nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A
testemunha DILERMANO PÉRICLES DE SOUSA, investigador de Polícia Civil que participou das diligências, afirmou, id-12534064, que: “(...) chegou informações pra nós de que o dono dessa bicicleta trabalhava em uma construção as proximidades da casa dele. Nós fomos até a obra e localizamos o dono da obra e ele falou que quem trabalhava lá era o Fábio, o Edmilson e o Raimundo. Nós fomos até a casa do Fábio, quando nós estávamos nas proximidades da casa dele, nós ainda não conhecíamos ele, mas assim que ele avistou o carro ele correu pro mato. A mulher dele relatou pra nós quem era, o nome completo dele. Posteriormente, fomos na casa do Raimundo, o Miagui né, lá ele tentou correr da gente, mas conseguimos prendê-lo. Relatou que não teria sido ele (Raimundo), que ele não participou da morte, mas ele viu quando o Fábio de posse de uma faca furou a vítima e o Edmilson, segundo o Raimundo falou, só fez segurar ele e o Fábio furou com uma faca e a motivação foi realmente por causa dessa bicicleta. (...).”

A testemunha, investigador de polícia civil HÉLIO REGO PEREIRA, afirmou, id-12534064, que: “(...) fizemos diligência na casa do Miagui, acredito que é Raimundo o nome dele, ele tentou empreender fuga, mas logo em seguida ele foi interceptado e preso. Admitiu a autoria do crime, a participação dele, nesse momento individualizou a conduta dele em relação ao homicídio, colocando na cena do crime seus parceiros o Fábio e o Edmilson. (...) Fábio foi contundente em dizer que participou dessa ação criminosa, inclusive, dizendo que foi ele que desferiu as facadas na vítima (...) saíram os três para buscar essa bicicleta com a vítima e os três encurralaram a vítima e nessa hora deu um momento de raiva e desferiram algumas facadas na vítima (...). O Raimundo explicou que eles foram atrás do menino por causa dessa bicicleta, eles seguraram, o Raimundo e o Edmilson, cercaram o menino e o Fábio que era o mais nervoso (...), nessa hora ele (Fábio) tava com uma faca na cintura e desferiu as facadas na vítima. (...), infelizmente a faca ele disse que depois, na fuga, ele jogou essa faca(...).”

Sendo assim, ressalto que na
decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter os réus ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Quanto à pretensão dos Recorrentes de responderem em liberdade a acusação, tenho que é incabível sua análise, uma vez que na sentença de pronúncia o Juízo
a quo
,
considerando que os réus respondiam ao processo em liberdade, concedeu-lhes o direito de assim recorrer
, razão pela qual não conheço dos recursos neste ponto diante da ausência do interesse de agir.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos e lhes nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/02/2024